Tribunal: TJMT
Processo: 1000759-32.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1000759-32.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por BV FINANCEIRA S.A. CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 4.a Vara Cível da Comarca de Sinop que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão n.° 1000890-93.2020.8.11.0015, movida em face de ANTÔNIO JOSÉ DOS SANTOS DUARTE, indeferiu a liminar de busca e apreensão.
Em suas razões recursais, o Recorrente alega que os requisitos para a concessão da medida liminar foram observados, vez que a notificação extrajudicial foi encaminhada ao endereço informado pelo Agravado no contrato, nos moldes estabelecidos no § 2.o, do art. 2.o, do Decreto 911/69.
Assevera que “a correspondência enviada à residência da agravada retornou não cumprida em três oportunidades, sob a rubrica “área sem entrega domiciliar", valendo se do mesmo logradouro informado pelo devedor, no instrumento ajustado.”
Segue argumentando que, após frustradas as tentativas, procedeu à notificação do Recorrido por edital, mediante protesto junto ao Ofício de Registro de Títulos e Documentos.
Sob tais argumentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo, a fim de sobrestar os efeitos do decisum invectivado. No mérito, pede o provimento do Recurso com a reforma da decisão vergastada.
Eis o relatório. DECIDO.
O Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, pois a hipótese se enquadra no artigo 1.015, inciso II, do CPC, bem como está instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento, nos termos do art. 1.017, § 5.o do CPC.
Como é cediço, o artigo 1.019 inciso I, do Código de Processo Civil, dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao Recurso, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
Portanto, é vedado nos estreitos limites deste Recurso o exame de questões de fundo do direito discutido, sendo necessário, portanto, aferir se estão, ou não, presentes os pressupostos necessários para o deferimento da aludida medida, quais sejam: a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo (art. 300 do CPC).
Ao comentar o artigo 300 do atual diploma processual civil, José Miguel Garcia Medida elucida que, para o deferimento do pedido liminar “a parte deve demonstrar, no mínimo, que o direito afirmado é provável” (in Novo Código de Processo Civil Comentado, 4a ed. Revista dos Tribunais, p. 498) e, na hipótese, pelo menos em princípio.
É consabido que o proprietário fiduciário ou credor poderá requerer contra o devedor a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, desde que comprovada a constituição do devedor em mora ou o inadimplemento da parte devedora, conforme disposto no artigo 3o do Decreto-lei no 911/69.
Com efeito, a prova da constituição do devedor em mora é condição para a concessão liminar da busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual, nos termos do § 2.o, do artigo 2.o do Decreto-Lei no 911, dar-se-á por iniciativa do credor, mediante a notificação extrajudicial pelo protesto do título, que será considerada válida se entregue no endereço fornecido pelo devedor quando da celebração do contrato.
Ab initio, imperioso salientar que, embora o Agravante pugne pelo conhecimento do vertente recurso com atribuição do efeito suspensivo, o que se almeja, em verdade, é a concessão da tutela recursal para, desde já, reformar o decisum hostilizado, a fim de que seja concedida a medida liminar de busca e apreensão do veículo objeto dos autos.
Na hipótese versada, é possível observar que a carta de notificação foi encaminhada para o endereço declinado pelo próprio do devedor/Recorrente e que a entrega não se perfectibilizou pelo motivo de “área sem entrega domiciliar”. Diante do insucesso da notificação via A.R., o Agravante procedeu ao protesto do título, como se vê do ID. 29816504 – (autos originários).
Acerca do protesto mediante notificação por edital, assim é a jurisprudência deste pretório: “não se logrando sucesso na tentativa de notificar pessoalmente o devedor no endereço constante do contrato, a notificação do protesto por edital é válida à sua constituição em mora.” (TJMT. 2.a Câmara Cível. RAI 1000001-38.2020.8.11.9005. Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario. Julgado em 19/06/2020).
Como se vê, a constituição do devedor em mora, para os fins previstos no § 2.o, do artigo 2.o do Decreto-Lei no 911, efetiva-se com a entrega da notificação mediante carta com AR ou pelo protesto do título, podendo o aviso de recebimento da correspondência ser assinado por pessoa diversa da do destinatário.
A corroborar, outro não é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça/STJ, in verbis:
“RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO DE BEM OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. MORA EX RE. NOTIFICAÇÃO. NECESSÁRIA APENAS À COMPROVAÇÃO PARA AJUIZAMENTO DA AÇÃO E DEFERIMENTO DA LIMINAR. DOMICÍLIO. ATUALIZAÇÃO, EM CASO DE MUDANÇA. DEVER DO DEVEDOR. BOA FÉ-OBJETIVA. ENVIO DE NOTIFICAÇÃO PARA O ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. FRUSTRAÇÃO, EM VISTA DA DEVOLUÇÃO DO AVISO DE RECEBIMENTO, COM ANOTAÇÃO DE MUDANÇA DO NOTIFICADO. DOCUMENTO, EMITIDO PELO TABELIÃO, DANDO CONTA DO FATO. CUMPRIMENTO PELO CREDOR DA PROVIDÊNCIA PRÉVIA AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO, QUE PODERIA SER-LHE EXIGÍVEL. 1. A boa-fé objetiva tem por escopo resguardar as expectativas legítimas de ambas as partes na relação contratual, por intermédio do cumprimento de um dever genérico de lealdade e crença, aplicando-se a aos os contratantes. Destarte, o ordenamento jurídico prevê deveres de conduta a serem observados por ambas as partes da relação obrigacional, os quais se traduzem na ordem genérica de cooperação, proteção e informação mútuos, tutelando-se a dignidade do devedor e o crédito do titular ativo, sem prejuízo da solidariedade que deve existir entre eles. 2. A moderna doutrina, ao adotar a concepção do vínculo obrigacional como relação dinâmica, revela o reconhecimento de deveres secundários, ou anexos, que incidem de forma direta nas relações obrigacionais, prescindindo da manifestação de vontade dos participantes e impondo ao devedor, até que ocorra a extinção da obrigação do contrato garantido por alienação fiduciária, o dever de manter seu endereço atualizado. 3. Por um lado, embora, em linha de princípio, não se deva descartar que o réu possa, após integrar a demanda, demonstrar ter comunicado ao autor a mudança de endereço, não cabe ao Juízo invocar a questão de ofício. Por outro lado, não há necessidade de que a notificação extrajudicial, remetida ao devedor fiduciante para comprovação da mora, em contrato garantido por alienação fiduciária, seja recebida pessoalmente por ele. 4. A mora decorre do simples vencimento, devendo, por formalidade legal, para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, ser apenas comprovada pelo credor mediante envio de notificação, por via postal, com aviso de recebimento, no endereço do devedor indicado no contrato. Tendo o recorrente optado por se valer do Cartório de Títulos e Documentos, deve instruir a ação de busca e apreensão com o documento que lhe é entregue pela serventia, após o cumprimento das formalidades legais. 5. Recurso especial provido.” (STJ – Resp. 1592422/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/05/2016, DJe 22/06/2016).
Portanto, pelo menos em princípio, tenho como comprovada a constituição do devedor em mora, o que confere plausibilidade ao direito invocado pelo Agravante.
O perigo da demora, de igual modo, está evidente, haja vista que, em se tratando de bem móvel, de fácil depreciação e desvio, há risco de tornar a medida inócua se concedida ao final.
Nesses termos, preenchidos os requisitos autorizadores, defiro o pedido de efeito ativo, e autorizo, desde logo, a busca e apreensão do veículo descrito na exordial.
Comunique-se à Juíza da causa o teor desta decisão.
Intime-se o Agravado para apresentação de contrarrazões, no prazo legal, nos termos do art. 1.019, II, do Diploma Processual Civil.
Cumpra-se.
Cuiabá, 24 de fevereiro de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora